Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-34.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013451-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Reversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 621.607.101-72 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP (EMBARGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria objeto da embargabilidade nem sequer fez parte da pretensão inicial.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ângela Fortunata Camargo de Oliveira, contra o acórdão, proferido por esta Turma Julgadora, que, nos autos do Conflito de Competência, por ela suscitado, julgou-o procedente, para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível e Criminal, da Comarca de Sinop, para julgar e processar a Ação de Reversão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Embargante, em desfavor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop e do Município de Sinop/MT.

Sustenta a Recorrente que o
decisum
foi omisso, porque não se manifestou, quanto à aplicação dos artigos 2
o
e 27, ambos da Lei n. 12.153/2009, bem como do parágrafo único do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995.

Aduz que o IRDR, utilizado como fundamento no acórdão recorrido, não versa sobre as pretensões ilíquidas e com valores atribuídos à causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, por isso, deve ser aclarado no presente Recurso.

Alega que a regra esposada no artigo 2
o
, da Lei n. 12.153/2009 não se aplica ao caso, de modo que necessária a subsunção da aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995, em especial a regra inserta no parágrafo único do artigo 38, que veda a promoção, nos Juizados, de pretensões ilíquidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ângela Fortunata Camargo de Oliveira, contra o acórdão, proferido por esta Turma Julgadora, que, nos autos do Conflito de Competência, por ela suscitado, julgou-o procedente, para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível e Criminal, da Comarca de Sinop, para julgar e processar a Ação de Reversão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou, quanto à aplicação dos artigos 2
o
e 27, ambos da Lei n. 12.153/2009, bem como do parágrafo único do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão defendida pela Embargante, visto que a alegação, ora apresentada, não fez parte da petição inicial do Conflito de Competência, por ela ajuizado. Veja-se:

A Autora promoveu, primitivamente, a presente pretensão perante o r. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública na Comarca de Sinop, ao passo que indeferida a tutela a vindicada, restou determinado fossem citadas as Requeridas,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT
, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.571.071/0001-44,, com sede na Praça dos Três Poderes, n . 144 Esquina, Rua das Alamandas, Setor Comercial, MT, CEP 78550-138, com endereço de e-mail desconhecido e
MUNICÍPIO DE SINOP
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 15.024.003/0001-32, representado por
IVAN SCHINEIDER
, OAB/MT n. 15.345, Procurador-Geral do Município de Sinop, com endereço profissional na Avenida das Embaúbas, n. 1.386, Centro, CEP 78.550-206, Sinop/MT., com endereço de e-mail desconhecido, oportunidade em que aportaram suas objeções processuais nos autos n. 1005360-41.2018.8.11.0015, em especial nos eventos ID 14077905 e 14611806, bem como foram devidamente impugnados no evento ID 15281291.

Sobrevindo despacho saneador, as provas foram especificadas, de modo que no evento ID n. 19066562 o r. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em razão do IRDR n. 85560/2016, Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e Resolução nº 004/2014/TP, declinou a competência para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, sido redistribuída a pretensão.

Concluso os autos, sobreveio decisão da lavra do r. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop declarando a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. Por conseguinte, nos termos do art. 64, § 3°, do CPC, declino-a, em favor da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, para onde determino sejam os autos redistribuídos
incontinenti
, com as anotações e baixas devidas.

Ante o exposto, requer o conhecimento e apreciação do presente pedido, a oitiva dos juízes de ambas as comarcas e do representante do Ministério Público, para, ao final, se declarar qual dos juízos é competente para julgar a lide. (...). (Sic).

Vê-se, portanto, que não houve omissão, já que a Recorrente nem sequer mencionou os referidos artigos na inicial do Conflito de Competência, por ela suscitado.

Na verdade, a Embargante não defendeu a competência de nenhum dos Juízos suscitados, apenas requereu que fosse definida, por esta Corte, qual o Juízo competente, como fora feito no acórdão objeto da embargabilidade.

Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020